Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723968-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0749729-42.2024.8.07.0001 – ids 231383002; 236949998 – EmD providos parcialmente), que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para i) determinar à devedora que apresente documentos comprobatórios da qualificação das clínicas e profissionais a ela credenciados, alegadamente aptos a fornecerem o tratamento prescrito ao autor, nos termos da sentença, no prazo de 15 dias; ii) reconhecer o excesso de execução materializado no orçamento id 218712168, de modo que deverá o credor, na hipótese de ser verificada a inexistência de profissional apto junto à rede credenciada da executada, apresentar novo orçamento, contemplando exclusivamente o tratamento psicológico pelo método ABA; iii) determinar ao credor que corrija o cálculo das astreintes ora exigidas, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado em que conste, como termo inicial de incidência da multa, a data de 02/11/24, no prazo de 15 dias e, após, a intimação da devedora para pagamento voluntário do débito; iv) fixar o teto de R$ 30.000,00 para o valor da multa diária imposta na sentença, sem prejuízo de nova fixação de multa cominatória se o inadimplemento da obrigação específica (custeio do tratamento terapêutico pelo método Aba) persistir; v) determinar ao credor que, no prazo de 15 dias, esclareça as afirmações de que se tornou desnecessária tanto a apresentação, pela devedora, de documentos que comprovem a qualificação das clínicas e profissionais a ela credenciados, como a determinação de apresentação de novo orçamento do tratamento psicológico. Alega perda superveniente do objeto da liminar deferida na fase de conhecimento, conforme admitido pelo próprio agravado, em razão da rescisão contratual com a administradora do plano. Sustenta que, ao distribuir o cumprimento de sentença, em 12/11/24, o agravado já tinha ciência da referida rescisão e, portanto, da impossibilidade de cumprimento da liminar, tornando impossível a obrigação de fazer e a cobrança das astreintes, configurando, assim, má-fé do recorrido. Argumenta que o pedido do agravado para incidência da multa cominatória até 02/11/24 é indevida, pois, considerando que o agravado admite a rescisão contratual em 02/11/24 e que o Juízo reconheceu eventual multa a partir da mesma data, não há o que ser cobrado da garante. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento do valor da multa, que dificilmente poderá ser recuperado pela agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI e, no mérito, reconhecer indevidas as astreintes pleiteadas no cumprimento de sentença. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois não há ordem de levantamento de valores, sequer depositados pela agravante. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator